Tribunal: TJPA
Processo: 0802769-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802769-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORGE LUIZ PORTELA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INSUBSISTENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio é afastada quando o morador concede autorização para o agente público ingressar na residência, permitindo que se proceda às revistas necessárias para apuração da prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.

2. O depoimento dos policiais tem valor probante, sobretudo quando se mostra coerente e compatível com as demais provas dos autos, sendo inviável aferir eventuais inconsistências da narrativa dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na peça de ingresso, considerando os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite exame aprofundado do acervo da ação penal.

3. Na espécie inexiste flagrante ilegalidade diante da demonstração indiciária de que o paciente permitiu a entrada dos policiais no domicílio, os quais somente ingressaram no local quando devidamente autorizados.

TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4. Dados os angustos limites cognitivos da ação mandamental, o
habeas corpus
não se mostra adequado para desconstituir a justa causa para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas ao argumento de que as substâncias encontradas com o paciente seriam apenas para uso pessoal, sendo certo que tal linha argumentativa deverá ser deduzida perante o juízo de primeiro grau,
locus
apropriado para aquilatar a procedência da alegação à luz do acervo probatório produzido.

5. Ademais, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, sendo certo que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), o que se vislumbra na hipótese dos autos, de modo que não há que se falar em revogação da custódia preventiva.

6. Em complemento, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ, AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022).

7. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 02/05/2023 a 04/05/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
JORGE LUIZ PORTELA DE SOUSA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do inquérito policial n. 0818624-11.2022.8.14.0040, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 01/12/2022, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em inicial, o impetrante pontuou que os policiais militares obrigaram o coacto a levá-los até sua residência para realização de diligências, após terem sido encontradas substâncias entorpecentes em sua posse por ocasião da revista pessoal em via pública, sustentando a ilicitude do procedimento adotado pelos agentes públicos, que adentraram no imóvel sem mandado judicial e autorização da proprietária, e a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do flagrante, em virtude da invasão de domicílio;
(ii)
ausência de justa causa para caracterização de tráfico de drogas, em especial considerando que as substâncias encontradas eram para uso próprio;
(iii)
existência de predicados pessoais favoráveis. Ao fim, foi requerida, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 12759542).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12917459).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13140521).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a infirmar a prisão preventiva objurgada, ao argumento de que a custódia decorre de flagrante baseado em invasão de domicílio proscrita pelo texto constitucional. Alega-se, ainda, que inexiste justa causa para a caracterização do tráfico de drogas, visto que o paciente é tão somente usuário, circunstância que analisada em conjunto com a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto sinaliza pela necessidade de expedição de alvará de soltura em seu favor.

Bem delimitada a matéria cognoscível, importa ressair que a Constituição Federal consigna que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Nesse cariz, verifica-se que o consentimento do morador para ingresso dos agentes em sua residência caracteriza-se, pelos próprios ditames da Lei Maior, como uma das hipóteses autorizadoras para o afastamento da inviolabilidade do domicílio, devendo, para sua validade, ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, sendo certo que, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”
(STJ,
AgRg no AREsp 1.281.468,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 14/12/2018, cf.
https://bit.ly/3QQG4yI
).

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal definiu as balizas que legitimam a entrada dos agentes estatais sem mandado judicial por ocasião do julgamento do
RE 603.616
, em sede de Repercussão Geral (Tema 280), fixando a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
” (
RE 603.616,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicação: 10/05/2016, cf.
https://bit.ly/3kuERkx
).

Nessa mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
” (
AgRg no HC 611716/RJ
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe: 19/08/2022, cf.
https://bit.ly/3kyG9uD
).

Assentadas tais premissas, dessume-se das provas trazidas à baila que
o paciente foi flagranteado em via pública e, embora tenha tentado fugir, foi capturado pelos agentes policiais, os quais identificaram que o coacto trazia consigo “02 pacotes pequenos de uma substância esverdeada de odor ativo semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como ‘maconha’ e 02 (dois) pacotes pequenos de uma substância amarelada semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como ‘crack”
(ID n. 12753004 - Pág. 3), informando aos policiais que estava realizando uma entrega. Há notícia, ainda, de que o paciente franqueou a entrada dos policiais na residência em questão, cujo ingresso ocorreu apenas após a autorização concedida, conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede policial. Veja-se:

DEPOIMENTO DO PM SANDRO DE ASSIS RODRIGUES MACHADO – ID n. 12753004 (pág. 3)

“[...] ao ser indagado se em sua residência teria mais entorpecentes, JORGE respondeu que sim, conduzindo os policiais até o local, RESIDENCIAL ALTO BONITO, BLOCO 25 APT 48,
imediatamente se direcionaram ao local indicado onde após autorização de JORGE a Guarnição entrou no apartamento
[...]”

DEPOIMENTO DO INFORMANTE, VANDERSON ALEXANDRE FARIAS COUTINHO – ID n. 12753004 (Pág. 7)

“[...]
QUE, ao ser indagado sobre a procedência da substância, JORGE disse ‘PERDI, VOU FALAR TUDO’
‘textuais’ então disse que iria realizar uma entrega da substância, também foi indagado se em sua residência teria mais entorpecentes, JORGE, respondeu que sim, conduzindo os policiais até o local, RESIDENCIAL ALTO BONITO, BLOCO 25 APT 48
; QUE, imediatamente se direcionaram ao local indicado onde após autorização de JORGE a Guarnição entrou no apartamento [...]”

Nesse contexto, resta demonstrado que houve indícios de autorização do paciente para que os agentes públicos adentrassem na residência investigada, cujo ingresso domiciliar ocorreu apenas neste momento, quando devidamente autorizados, o que demonstra a legitimidade da atuação policial. Nessa linha intelectiva, importa ressaltar a impossibilidade de aferir eventuais inconsistências dos depoimentos dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na exordial, seja porque que “
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (STJ,
AgRg no HC 684145/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 26/10/2021, DJe: 03/11/2021, cf.
https://bit.ly/3P1cKmR
), seja porque tal desiderato é inviável
“dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal”
(STJ
, AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

De outro lado, dados os angustos limites cognitivos da ação mandamental, também não vislumbro como desconstituir a justa causa para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas ao argumento de que as substâncias encontradas com o paciente seriam apenas para uso pessoal. No ponto, destaco que tal linha argumentativa deverá ser deduzida perante o juízo de primeiro grau,
locus
apropriado para aquilatar a procedência da alegação à luz do acervo probatório produzido.

Na presente via processual, cabe apenas verificar se há justa causa para a decretação e manutenção da prisão preventiva, circunstância que foi devidamente assentada no
decisum
impugnado, que impôs a custódia cautelar com base em
fundamentação idônea e suficiente
, ressaindo a elevada quantidade da substância apreendida e a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública. Veja-se, a esse respeito, a motivação empregada para indeferir o pedido de revogação da segregação do paciente:

“Compulsando os autos, observa-se que
há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), consubstanciados no boletim de ocorrência policial; auto de apreensão e apresentação de objetos (id 82909082); laudo de constatação provisório (id 82909082), bem como pelos depoimentos constantes do caderno policial, nos quais se constatam a apreensão da droga e seu caráter entorpecente.

Outrossim, verifico também que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o
risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do réu, caso permaneça em liberdade, tendo em vista que responde a outro processo (0806129-32.2022.8.14.0040), demonstrando a periculosidade em concreto do agente, bem como o fato de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes
.

Além disso
, o agente foi preso em flagrante com uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 1kg (um quilograma), noventa e dois pacotes pequenos de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 824g (oitocentos e vinte e quatro gramas), vinte e seis pacotes médios de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 700g (setecentos gramas), compatíveis com o entorpecente “Maconha”, quarenta e dois pacotes de uma substância amarelada, pesando 37g (trinta e sete gramas) da substância conhecida popularmente como “Crack”, quatorze pacotes de uma substância esbranquiçada, pesando 47g (quarenta e sete gramas), condizente com o entorpecente “Cocaína”, além de uma balança de precisão e um rolo de papel filme, demonstrando "a priori" ser incompatível com um contexto de uso e revela, por ora, indícios da suposta prática de mercancia
.

[...]

A medida ainda se faz necessária pela conveniência da instrução criminal, visto que o conjunto probatório ainda é incipiente, e a soltura dos réus poderia atrapalhar a colheita de provas.” (ID n. 12753007 – Págs. 4/5, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação desenvolvida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), sendo certo que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos, pois o coacto possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, havendo risco de reiteração delitiva.

Ademais, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legalidade das provas dos autos, não se vislumbrando a existência de teratologia capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e DENEGO
a ordem impetrada
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/05/2023